Tribunal: TJMT
Processo: 1014585-23.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014585-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 05.040.979/0001-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se arguiu nulidade da citação editalícia e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital realizada sem prévia tentativa de citação via postal (AR), quando certificado pelo oficial de justiça o fechamento da empresa e a mudança dos representantes para local incerto; e (ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente considerando o lapso temporal entre o despacho citatório e o comparecimento espontâneo do executado.

III. Razões de decidir

3. É válida a citação por edital quando o oficial de justiça certifica que a empresa encerrou suas atividades e seus representantes se mudaram para local incerto, tornando inútil a prévia tentativa de citação postal.

4. A citação editalícia válida interrompe a prescrição, iniciando-se o prazo de um ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional, que não se completou ante o comparecimento espontâneo do executado.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É dispensável a tentativa de citação postal quando o oficial de justiça certifica o encerramento das atividades da empresa e a mudança dos representantes para local incerto. 2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o período de um ano de suspensão, contado da citação editalícia válida."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 8º e art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 102, REsp 1.103.050/BA; Súmula 414/STJ; TJ-MT, AC 0021180-60.2019.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13/03/2024; STJ, AgInt no REsp 1815333/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DS. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto por
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1001001-43.2016.8.11.0007.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente a citação por AR; (ii) ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que desde o despacho citatório (18/11/2016) até o comparecimento espontâneo do executado (12/04/2024) transcorreram mais de 7 anos sem efetiva citação; (iii) que mesmo considerando a citação por edital como marco interruptivo (26/06/2018), já teria transcorrido o prazo prescricional de 5 anos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DS. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de agravo regimental interposto por
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1001001-43.2016.8.11.0007, no qual o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente a citação por AR; (ii) ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que desde o despacho citatório (18/11/2016) até o comparecimento espontâneo do executado (12/04/2024) transcorreram mais de 7 anos sem efetiva citação; (iii) que mesmo considerando a citação por edital como marco interruptivo (26/06/2018), já teria transcorrido o prazo prescricional de 5 anos.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que deve ser mantida a decisão monocrática anteriormente proferida.

·

Da Validade da Citação por Edital

A controvérsia principal reside na validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, considerando que não houve prévia tentativa de citação via postal (AR).

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.103.050/BA sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 102), tenha firmado a tese de que
"a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação",
posteriormente consolidada na Súmula 414/STJ, há que se interpretar tal orientação à luz do princípio da utilidade dos atos processuais e da razoável duração do processo.

No caso concreto, o oficial de justiça certificou expressamente que
"a madeireira fechou há vários anos e que os seus representantes foram para São Paulo, para tratamento de câncer do Sr. Wagner Gonçalves"
(ID 4303250). Ademais, na certidão de citação negativa de 01/12/2016 (ID 4309824), constatou-se que
um dos executados encontrava-se em local incerto e não sabido.

Note-se que
“A jurisprudência do STJ entende que ‘a certidão emitida pelo
Oficial
de Justiça que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 /STJ’.”
(REsp 1616492/SP , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016)

Assim sendo, se é possível o redirecionamento é certo que a
tentativa de citação por AR se revelaria manifestamente inútil e representaria apenas procrastinação desnecessária do feito, uma vez que já se tinha conhecimento, por certidão dotada de fé pública, do fechamento da empresa e da mudança dos representantes para outro estado, sem endereço certo.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. DESCONHECIMENTO DO ENDEREÇO ATUAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação manejada pela embargante em face a sentença que rejeitou os embargos à execução declarando a validade da citação por edital. 2. Não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n 1103050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, no tocante à citação por edital no âmbito das Execuções Fiscais – de que essa modalidade de citação somente é cabível quanto não lograrem êxito as outras modalidades de citação ali previstas: a citação pelos correios e por oficial de justiça,
a aplicação desse entendimento deve se ater às peculiaridades do caso concreto posto a julgamento. 3. Na situação em foco, a ineficácia da citação via postal, com a devolução do AR não cumprido, deveu-se à mudança de endereço da empresa Executada sem a devida comunicação.
4. Tendo sido frustrada a citação por carta no endereço que, notoriamente, não era mais o domicílio da Executada, é válida a citação por edital, dada a falta de razoabilidade de se determinar a citação por Oficial de Justiça em endereço onde fatalmente não seria encontrada a empresa, o que resultaria em uma diligência infrutífera. 5. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.
6. In casu, verifica-se que não houve o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio legal entre a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização do executado e a data da sentença. 7. Apelação desprovida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0021180-60.2019.8.11.0055, 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA —
DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO
. Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital. Recurso não provido.” (TJ-MT 10189067220228110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2023 – grifo nosso)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ). 2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. 3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2022).

“[...] 2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual ‘tomadas providências efetivas para a localização do executado,
com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor’
( AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018) 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possível endereço da empresa, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida, e nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. [...] 4. No REsp nº 1.103.050/BA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, o Egrégio STJ decidiu que, ‘Segundo o art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’. Estabeleceu-se, então, em ordem sucessiva, a citação pelo correio com AR, por oficial de justiça e, uma vez frustadas uma e outra, só assim, por edital. 5.
No recurso paradigma não se discutiu sobre a necessidade ou não de exaurimento de diligências, a ser empreendidas pelo exequente, tendentes a localizar o novo endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal dele.
6. No entanto, a jurisprudência do STJ, como também desta Corte Regional, consolida-se no sentido de ser prescindível essa medida, bastando, como posto no recurso especial representativo da controvérsia, a frustração da citação pessoal do executado no endereço indicado pelo exequente na petição inicial, obtido a partir de informações do próprio devedor através de cadastros oficiais. 7. ‘In casu’, a citação por edital é válida, pois foi antecedida pela tentativa de citação através de mandado cumprido por oficial de justiça no endereço indicado (ID 4058401.7075102, fl.36). 8. Apelação improvida. (TRF5, Terceira Turma, apelação 0800631-48.2020.4.05.8401/RN, relator Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgamento em 25 de fevereiro de 2021 – grifo nosso).

Assim sendo,
rejeito
a alegação de nulidade da citação editalícia.

·

Da Inexistência de Prescrição Intercorrente

Quanto à alegada prescrição intercorrente, também não assiste razão à agravante.

Conforme consignado na decisão monocrática, têm-se os seguintes marcos temporais:

·

Ajuizamento da ação: 17/11/2016

·

Despacho inicial: 18/11/2016

·

Citações negativas: 29/11/2016 e 01/12/2016

·

Citação por edital: 26/09/2018

Sendo válida a citação por edital, este ato constitui marco interruptivo da prescrição,
a partir do qual iniciou-se a contagem do prazo de um ano de suspensão (art. 40 da LEF)
, que se
encerrou em 26/09/2019
. Após esse período, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que somente se completaria em
26/09/2024
.

Considerando que houve comparecimento espontâneo do agravante em
12/04/2024
não há que se falar em prescrição intercorrente.

Vale ressaltar que o comparecimento espontâneo do executado em 12/04/2024 não tem o condão de alterar esta conclusão, uma vez que a citação por edital já havia sido validamente realizada e produziu seus regulares efeitos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024